Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-90.2019.8.11.0010
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001760-90.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.355.658/0001-28 (RECORRENTE), JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001760-90.2019.8.11.0010

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA – ME

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE JACIARA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS – LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 700 do NCPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento da quantia em dinheiro.

In casu, o Recorrente acosta aos autos, ata de registro de preços, comprovante de notificação extrajudicial em face da Recorrida e notas fiscais, das quais são objeto da demanda, estas acompanhadas de orçamentos e solicitações de peças.

Pois bem. Não obstante as razões recursais, tenho que o lastro probatório juntados aos autos seja insuficiente para embasar a ação monitória, na medida em que não cabalmente demonstrado a efetiva entrega das mercadorias a ensejar a qualidade de credor ao Recorrente.

Ora, as notas fiscais não foram assinadas, não identificando o eventual recebedor dos produtos constantes nas mesmas.

De igual forma, os supostos pedidos de peças se tratam de documentos apócrifos, com exceção da autorização de compra constante no ID 50287519, da qual, porém, não atende ao fim de demonstrar a efetiva entrega da mercadoria.

Saliento que, a municipalidade, em defesa, pugnou pela ausência de provas sobre a questão em análise, estando, então, escorreita a sentença de improcedência frente à sua constatação.

Registro ainda que, não se aplica o disposto no art. 700, §5º do CPC, vez que o caso não espelha dúvida na idoneidade de prova documental, mas a própria ausência da mesma.

Por fim a ausência de provas implica na improcedência da demanda e não na extinção do feito sem resolução do mérito.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS SEM ACEITE, NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURAS, EM ESPECIAL DA PESSOA TIDA POR DEVEDORA, BEM COMO FALTA DOS RECIBOS DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
É de ser mantida a improcedência da Ação Monitória lastreada em duplicas sem aceite e em notas fiscais sem assinaturas, em especial da pessoa tida por suposta devedora, bem como desacompanhada dos recibos de entrega das mercadorias.
(N.U 0000049-77.2007.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Assim, escorreita a sentença que julgou IMPROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020